Tribunal: TJES
Processo: 5006087-48.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006087-48.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS OBJETIVANDO A NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA E DO JULGAMENTO DO JÚRI. VIA INADEQUADA. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO DO HC MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A impetração de
habeas corpus
não constitui a via adequada para examinar a pretensão desconstitutiva de supostas nulidades ocorridas na decisão de pronúncia e no julgamento do Tribunal do Júri, haja vista a existência de recursos próprios para tanto, e ainda, em virtude de sua cognição limitada, eis que as alegações tangenciam uma situação que demanda exame mais aprofundado da questão.
2. Mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
h
abeas
c
orpus
, os Tribunais Superiores vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício, contudo, não é o caso dos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006087-48.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUIZ ANDRE MIRANDA PEREIRA

Advogado(s) do reclamante: PETRIUS ABUD BELMOK

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de agravo regimental interposto em favor de
Luiz Andre Miranda Pereira
face a decisão monocrática proferida no id. 8371117, que não conheceu da impetração do
habeas
c
orpus
por entender ser a via inadequada para examinar a pretensão desconstitutiva de supostas nulidades ocorridas na decisão de pronúncia e no julgamento do Tribunal do Júri no Processo nº 0003706-77.2015.8.08.0030.

Nas
razões recursais
no id. 8410788, requer o agravante seja conhecida a impetração do
habeas corpus
e, via de consequência, concedida a ordem requerida, para anular a decisão de pronúncia e o julgamento do Júri nos Autos nº 0003706-77.2015.8.08.0030.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que o entendimento exarado na decisão monocrática combatida encontra respaldo tanto na jurisprudência de nossos Tribunais Superiores, quanto deste Tribunal de Justiça.

Como sabido, é
assente
o entendimento jurisprudencial
de
que
não
deve ser
admitid
a
a utilização d
e

habeas corpus
como substit
utivo
de recurso ordinário,
r
ecurso
e
special, ou revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência d
o
instrumento constitucional,
excetuada a hipótese de ilegalidade flagrante, que deve comportar a concessão da ordem de ofício
.
Sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. 1. UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO SUBSTITUTO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AFERIÇÃO DE EVENTUAL FLAGRANTE ILEGALIDADE.
[...]
.
1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do
writ
como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

[...]
. (STJ; HC 779.289; Proc. 2022/0335886-0; DF; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 22/11/2022; DJE 28/11/2022).

Dito isso, co
nforme relatado, a
defesa impetrou o presente
habeas corpus

sustentando

a nulidade da decisão de pronúncia, que supostamente foi baseada em elementos de prova produzidos apenas em esfera investigativa
,
bem como a nulidade do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri.

Dessa forma,
é patente
que
não merece ser conhecida a impetração, tendo em vista que, da simples leitura do artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal, verifica-se que
o meio adequado para se insurgir contra decisão de pronúncia é o recurso em sentido estrito
, e não a via constitucional eleita. Confira-se:

Art. 581.
Caberá recurso, no sentido estrito, da decisão
, despacho ou sentença:

[...]

IV –
que pronunciar o réu [...].

De igual modo, quanto ao julgamento realizado pelo Tribunal do Júri,
nos termos do artigo 593, inciso
II
I, do Código de Processo Penal, sabe-se que:

Art. 593.
Caberá apelação
no prazo de 5 (cinco) dias:

[...]

III –
das decisões do Tribunal do Júri
, quando:

a)
ocorrer nulidade posterior à pronúncia
;

b) for a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados;

c) houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança;

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

Partindo dessa premissa
, resta evidente que a impetração de
habeas corpus

não constitui
a via adequada para examin
ar a pretensão
desconstitutiva de
supostas
nulidade
s ocorridas na
decisão de pronúncia
e no julgamento do Tribunal do Júri
,
haja vista a existência de
recurso
s
próprio
s

para tanto
, e ainda,
em virtude de sua cognição limitada,
eis que as alegações tangenciam uma situação
que demanda exame mais aprofundado d
a questão
, razão pela qual entendo
que
não deve
ser conhecida a presente impetração
.

Outrossim, em face da sentença condenatória já foi interposto recurso de apelação, que está em fase de apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público de 1º grau, para posterior remessa dos autos a este Tribunal de Justiça.

De toda sorte, devo registrar que, mesmo em caso de não conhecimento da ordem de
h
abeas
c
orpus
, os Tribunais Superiores, bem como este e. Tribunal de Justiça, vêm entendendo que, restando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, seria possível a concessão da ordem de ofício.

Todavia, não vislumbro ser a hipótese dos presentes autos, tendo em vista não verificar ilegalidades na decisão de pronúncia e na sentença condenatória.

Ademais, é cediço que “
[...]
O habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória.

[...]. (STJ; HC 805.838; Proc. 2023/0064377-0; RO; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/05/2023; DJE 22/05/2023)
”, razão pela é inviável o exame de tese que, por sua própria natureza, demandaria dilação probatória
.

Portanto, nos termos do artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal, entendo ser inviável a concessão da ordem de ofício, tendo em vista que no presente caso não vislumbrei a ocorrência flagrante ilegalidade.

A propósito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 8551736. Confira-se:

Isso porque, analisando detidamente o feito, constata-se que a ação penal nº 000688-61.2021.8.08.0030 já foi sentenciada, sendo que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, inciso IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual as questões apresentadas no presente writ devem ser discutidas através de procedimento próprio, qual seja, apelação criminal, havendo, inclusive, recurso de apelação já interposto pela defesa do ora agravante.

Neste viés, insta de plano registrar que hodiernamente o entendimento prevalente nas Cortes Superiores [1] é no sentido de não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a impugnações ou recursos, como também inadmitir sua impetração como sucedâneo de apelação criminal, com o fim de racionalizar a utilização deste remédio recursal e prestigiar a lógica do sistema recursal, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício, o que não representa a hipótese dos autos, como devidamente observado pelo Eminente Desembargador Relator em sua Decisão Monocrática inserta no ID 8371117.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão ora agravada que não conheceu a impetração do
Habeas Corpus
n° 5006087-48.2024.8.08.0000.

É como
VOTO.

Vitória, 12 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)